Tribunal: TJMT
Processo: 1041724-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041724-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo e processual civil.
Apelação cível. Ação monitória. Contrato administrativo. Obras públicas. Alteração de projeto executivo. Prova pericial indeferida. Controvérsia técnica. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto acréscimo de material e serviços durante execução de contrato para construção de quadras poliesportivas, firmado com o Estado de Mato Grosso, sem formalização de termo aditivo.

A parte autora alega que a modificação unilateral do projeto executivo implicou elevação do quantitativo de aço empregado na obra, sem compensação financeira ou devolução de valores retidos contratualmente, requerendo prova pericial para comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia depende de apuração técnica sobre a execução contratual e seus impactos financeiros.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia demanda esclarecimento técnico sobre a variação quantitativa do aço empregado na obra em razão da alteração do projeto original, e sua repercussão financeira no contrato.

4.
O indeferimento tácito da produção de prova pericial solicitada por ambas as partes, em contexto de complexidade técnica, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

5.
A anulação da sentença se impõe para que seja oportunizada a instrução probatória, com realização da perícia técnica, a fim de que se apurem os fatos essenciais à resolução da lide.

IV. Dispositivo
e tese
.

6
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
É nula a sentença que julga improcedente ação de cobrança por suposto acréscimo de serviços e insumos em contrato administrativo, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pelas partes, quando a controvérsia apresenta complexidade técnica relevante
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1761273/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 1041724-94.2019.8.11.0041, que acolheu os embargos monitórios opostos pelo
Estado
de
Mato Grosso
e julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a apelante requer
eu
a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância singular para reabertura da instrução processual, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. Sustenta que a prova técnica é indispensável para comprovar a execução dos serviços acrescidos ao contrato, o aumento do quantitativo de aço nas estruturas das quadras e a existência de reflexo financeiro decorrente das alterações no projeto original.

Argumenta que houve alteração unilateral do objeto licitado após a adjudicação, com acréscimo de 391,043 kg de aço por quadra, totalizando 1.955,215 kg nas cinco quadras objeto do contrato, sem a devida formalização de termo aditivo. Afirma que foram executados serviços
complementares não previstos originalmente, conforme processo administrativo n. 123942/2010, e que não houve devolução das retenções contratuais no percentual de 2,5% sobre o valor global do contrato. Alega ainda que a sentença violou o princípio da não surpresa, da ampla defesa e do devido processo legal (
Id
337982666).

Devidamente intimado,
o Estado de Mato Grosso não
apresentou contrarrazões
(
Id
337982669).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de
interesse público primário a justificar sua intervenção (
Id
340895863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação monitória de n. 1041724-94.2019.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 337981873):

A empresa autora participou e sagrou-se vencedora da Tomada de Preços – Edital n.° 009/2008 – Processo n.° 701051/08, TR n.° 975/2008, tendo como objeto selecionar empresa de engenharia – área civil, para a construção de 05 (cinco) Quadras Poliesportivas Cobertas com arquibancadas de dois degraus nas duas laterais, distribuídas nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia, Santo Afonso e Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso, conforme planilha consolidada, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, projeto básico, projeto executivo, relação de equipamentos e profissionais necessários para a boa execução do objeto licitado. A planilha consolidada de Novembro de 2008, parte integrante do Edital da Tomada de Preços n.° 009/2008 apontou que a cobertura das quadras seriam construídas com telha de aço pré pintada eletrostaticamente (1.375,60 m2) e com estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A36, eletrodo E6013, especificação AWS, incl. Montagem e fundo anti corrosão à base de cromato de zinco, incluindo pintura com esmalte sintético na cor azul (7.334,57 kg), conforme itens 6.1. e 6.2. da planilha consolidada/planilha orçamentária. A proposta fora apresentada, de acordo com as exigências previstas no edital, tendo a empresa autora sido declarada vencedora, com a consequente adjudicação e homologação do objeto licitado, conforme documentos que instruem a inicial (edital, planilha da obra, proposta da empresa e ata da sessão de recebimento, abertura e julgamento da tomada de preços edital n.° 009/2008, processo administrativo n.° 701051/2008). Conforme se observa na proposta de preços apresentada pela empresa autora, o objeto licitado fora adjudicado nos exatos termos do edital, conforme se comprova pelos itens 6.1. e 6.2, apontando a execução de 1.375,60 m2 de telha de aço pré pintada eletrostaticamente e de 7.334,57 kg de estrutura metálica para cobertura. Na data de 17.12.2008, o objeto licitado fora adjudicado em favor da empresa autora, conforme despacho de adjudicação e homologação de lavra do Exmo Sr. Secretário de Estado de Educação, cujo resultado fora publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 22.12.2008 (fls.282).

O contrato n.° 189/2008 fora assinado em 23.12.2008 e fundamenta-se: No processo administrativo de tomada de preços n.° 009/2008, originário do Termo de Referência n.° 975/2008, parte integrante do Processo n.° 701051/2008; Nos termos da proposta da contratada; Nas disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações e; Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Extrato contratual publicado no DOE de 15.01.2009, às fls. 46 e tendo sido cumpridas todas as formalidades necessárias, fora expedida a ordem de serviço para início da obra em 17.03.2009 (fls. 401).

Posteriormente, fora juntada aos autos do processo licitatório (fls.402) a CI n.° 2279/2009 – SUEE, datada de 13.03.2009, encaminhando as alterações no projeto original, para conhecimento e formalização, da qual destacamos parte do conteúdo: “Após análise do setor técnico da Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, chegou-se à conclusão que seriam necessários substituir as estruturas metálicas previstas na planilha do projeto inicial, ou seja, chapas de aço n.° 14 (2,00 mm de espessura) para chapas de aço n.° 10 (3,35 mm de espessura), que são mais apropriadas para suportar as turbulências e mudanças climáticas que vem ocorrendo com frequência na nossa região, bem como substituir a estrutura de concreto dos pilares para uma estrutura metálica arqueada”.

De uma rápida análise e comparação entre as planilhas de preços (planilha constante do edital; planilha constante na proposta adjudicada em favor da empresa autora e planilha constante da CI n.° 2279/2009 – SUEE), temos que as modificações foram realizadas mediante MERO AJUSTE DE PLANILHA, sem que fosse celebrado termo aditivo negativo e positivo, a fim de apontar corretamente os itens suprimidos e os itens acrescidos.

Tal assertiva resta facilmente comprovada ao se comparar as planilhas mencionadas (planilha constante do edital; planilha constante na proposta adjudicada em favor da empresa autora e planilha constante da CI n.° 2279/2009 – SUEE) quanto aos itens 6.1., 6.2. e 6.3., além de outros que não possuem qualquer relação com as modificações sugeridas, tais como “corte de capoeira”, “execução de locação da obra com tábuas corridas”, dentre outros.

Ademais, ao se analisar o preço global constante da planilha do edital, da proposta apresentada pela autora e adjudicada e da planilha modificada, resta cristalino que os valores globais permaneceram inalterados, fato este impossível, dada a variação e diferença de preços unitários dos diversos itens que compõe a referida planilha de preços.

Houve ainda o acréscimo de serviços, conforme pedido de concessão de aditivo de preços formalizado pela empresa autora na data de 23.02.2010 (protocolo 123942/2010), o qual permanece sem resposta até a presente data, juntamente com inúmeras outras solicitações de pagamento, de concessão de aditivos, de restituição de caução, dentre outras, formuladas administrativamente pela empresa autora, conforme demonstrado nos itens 4 e 5 da presente inicial: 16.08.2018 – Protocolo 421178/2018; 27.01.2016 – Protocolo 36916/2016; 27.01.2016 – Protocolo 36930/2016; 02.05.2013 – Protocolo 221701/2013. 02.05.2018 – Protocolo 210870/2018; 27.01.2016 - Protocolo 36922/2016; 27.01.2016 – Protocolo 36912/2016; 02.05.2013 – Protocolo 221686/2013; 02.05.2013 – Protocolo 221694/2013; 28.11.2011 – Protocolo 833210/2011; 03.11.2011 – Protocolo 783223/2011.

O Estado de Mato Grosso atestou a conclusão do objeto licitado em 06.07.2011, conforme certidão expedida pela Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar, apontando que não há comprometimento da funcionalidade do objeto, bem como o despacho de fls. 521, expedido pela Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento de Obras Estrutura Escolar, sugerindo o recebimento definitivo da obra.

Os embargos monitórios foram acolhidos, sendo a ação julgada improcedente.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, que seria indispensável para comprovar a execução dos serviços acrescidos, a alteração do objeto licitado e o acréscimo de aço nas estruturas das quadras.

O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário final das provas, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, quando a prova requerida é pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia, seu indeferimento pode caracterizar cerceamento de defesa.

No caso em análise, verifico que a controvérsia central reside na existência ou não de alteração do objeto licitado com acréscimo de serviços que deveriam ter sido formalizados mediante termo aditivo, e se dessa modificação decorre a obrigação do Estado em adimplir os valores pleiteados pela apelante.

A apelante alega que houve alteração no projeto construtivo mediante a Comunicação Interna no 2279/2009-SUEE, que determinou a substituição das chapas de aço no 14 (2,00mm de espessura) por chapas de aço no 10 (3,35mm), o que teria acarretado aumento do quantitativo de material empregado, totalizando 1.124,500 kg por quadra, sem a correspondente formalização de termo aditivo contratual.

Analisando os documentos juntados aos autos, a Comunicação Interna n. 2279/2009-SUEE, datada de 13.3.2009, efetivamente determinou a substituição das chapas de aço no 14 por chapas de aço no 10, com espessura superior, bem como a substituição da estrutura de concreto dos pilares por uma estrutura metálica arqueada – Id 337982372, fl. 2.

Contudo, o mesmo documento expressamente consignou que tais alterações não causariam reflexo financeiro nos contratos, em razão da redução da quantidade de concreto que seria utilizado na execução da obra.

A apelante juntou aos autos planilhas de preços e boletins de medição indicando o quantitativo de aço utilizado, a Certidão de Conclusão da obra em 2011 e protocolos administrativos de pedido de aditivo e pagamentos, conforme documentos acostados nos Ids 337982412 à 337982532.

Contudo, tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar que houve efetivamente um acréscimo no quantitativo de material empregado que justificasse um aumento no valor contratual.

Nesse contexto, considerando a natureza técnica da controvérsia, que envolve a verificação de quantitativos de materiais empregados e a análise de projetos de engenharia, entendo que a produção de prova pericial seria necessária para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente para verificar se houve efetivamente um acréscimo no quantitativo de aço empregado na obra em relação ao previsto no contrato original; se a substituição das chapas de aço no 14 por chapas de aço no 10 e a substituição da estrutura de concreto dos pilares por uma estrutura metálica arqueada resultaram em um aumento de custos para a contratada; se a redução da quantidade de concreto utilizado na obra foi suficiente para compensar o eventual aumento de custos decorrente das alterações no projeto.

Ressalto que tanto a apelante quanto o Estado de Mato Grosso requereram a produção de prova pericial, conforme consta nos Ids 337982559 e 337982561, respectivamente, o que reforça a necessidade da perícia para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Assim, considerando que a prova pericial seria relevante e necessária para o deslinde da controvérsia, seu indeferimento implícito, com o julgamento antecipado da lide, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial. (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022)

Portanto, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito da produção de prova pericial, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da perícia requerida pelas partes.

Quanto ao mérito, considerando o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo indeferimento implícito da produção de prova pericial, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, deixo de analisar as demais questões suscitadas pela apelante, relacionadas à alteração do objeto licitado, ao acréscimo de serviços complementares e à não devolução das retenções contratuais, pois tais questões dependem da produção da prova pericial para seu adequado esclarecimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial requerida pelas partes, mantidos os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à apelante.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026